Tribunal: TJBA
Processo: 8020604-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020604-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVI SILVA MELLO

Advogado(s)
:
RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, VINICIUS MISAEL PORTELA

AGRAVADO: SANDRA MARIA DE GOES SANTOS

Advogado(s)
:
RUAN GOMES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TERCEIRO POSSUIDOR. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença de reintegração de posse e assegurar à embargante a manutenção no imóvel. O agravante sustenta irregularidade de representação processual, inexistência de posse legítima e ocorrência de fraude à execução.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o vício formal no instrumento de mandato obsta o conhecimento do recurso; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória em favor de terceira possuidora estranha à relação processual originária, afastada a alegação de fraude à execução.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar. O mandato indicado pertence ao cumprimento de sentença que originou os próprios embargos, inexistindo dúvida sobre a identidade da parte ou os poderes conferidos. Eventual impropriedade formal não gera nulidade sem prejuízo concreto demonstrado — arts. 188 e 277 do CPC.

4. O art. 674, §1º, do CPC dispensa comprovação de domínio, exigindo apenas a demonstração de posse. A Súmula 84 do STJ é expressa nesse sentido. A agravada exerce posse direta, contínua e exclusiva desde 2015, após reconstruir com recursos próprios a residência destruída por desmoronamento — fato comprovado documentalmente.

5. Não demonstrada a fraude à execução. O art. 792 do CPC exige prova inequívoca de má-fé do terceiro. A agravada não integrou a ação de reintegração ajuizada em 2011 — a citação recaiu sobre o ex-cônjuge, que abandonou a demanda. Em 2017, a própria agravada ajuizou ação de usucapião contra ele, conduta que evidencia boa-fé e incompatível com qualquer intenção fraudulenta. A Súmula 375 do STJ afasta a presunção de fraude sem registro de penhora ou prova de má-fé.

6. O
periculum in mora
justifica a manutenção da tutela. A reintegração imediata privaria a agravada de sua única moradia, causando dano irreversível. O direito do agravante permanece integralmente resguardado até o julgamento definitivo dos embargos.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 76, 188, 277, 300, 674, §1º, e 792.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8020604-20.2026.8.05.0000
, sendo agravante DAVI SILVA MELLO e agravado(a) SANDRA MARIA DE GOES SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça